Tribunal: STJ
Processo: 0395911-35.2025.3.00.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225380 - SE (2025/0395911-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: A B O
ADVOGADO
: ABRAAO DA CONCEICAO - SE008987
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS
PRESTAÇÕES
ANTERIORES
À
EXECUÇÃO
E
PRESTAÇÕES
VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. DÍVIDA ACUMULADA
EXTREMAMENTE
ELEVADA.
LAVRADOR.
DESEMPREGO.
INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO E ESCUSÁVEL (CF,
o,
ART. 5
LXVII). DOSIMETRIA DO PRAZO DE PRISÃO CIVIL. NECESSIDADE DE

FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
AUSÊNCIA.
ILEGALIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL
(CPC,
§ 2o). MORA DO MAGISTRADO NA APRECIAÇÃO DA
ART. 528,
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
RECURSO
PROVIDO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. A obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, não
se impondo maior valia a nenhuma dessas duas variáveis, mas não se deve
desconsiderar que a variável da necessidade é elástica e quase ilimitada,
enquanto a da possibilidade é rígida e limitada às posses e disponibilidade do
alimentante em relação ao seu trabalho e à ampliação de seus ganhos.
2. "A prisão civil para efeitos de pagamento de pensão alimentícia vencida tem
o condão de viabilizar o adimplemento. Mas, se o alimentante não tem posses
suficientes para cumprir com a obrigação, não seria o encarceramento capaz
" (STF, HC 106.709, Relator: GILMAR
de modificar-lhe a situação fática
MENDES, Segunda Turma, j. em 21-06-2011, DJe-177, PUBLIC 15-09-2011).
3. No caso, conforme informações prestadas, o cumprimento provisório foi
ajuizado em 2023, tendo sido determinada a intimação do devedor para pagar o
valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) em
No
14/08/2023.
entanto, o paciente só veio a ser intimado, por hora certa, em 2/5/2024,
momento em que o débito atualizado girava em torno de R$ 31.000,00 (trinta e
um mil reais). Apesar de desempregado há mais de dois anos e ter tido dois
outros filhos em outra relação, o paciente, portador de quadro depressivo grave,
vem arcando com o pagamento parcial do débito, dentro de suas atuais modestas
condições, de lavrador.
4. Assim, embora incontroversa a inadimplência, pelas provas constituídas nos
autos, é forçoso reconhecer a atual incapacidade financeira do paciente para o
pagamento do valor total dos alimentos, já que se encontra desempregado, não
estando em condições de quitar a dívida pretérita acumulada, demonstrando-se,
por conseguinte, a inexistência de inadimplemento voluntário e
inescusável. Parecer favorável do Parquet.
Documento eletrônico VDA53240368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f08d2a5-3214-4a26-afde-d19bca4eca36

5. Ademais, a definição do tempo de constrição da prisão do devedor de
alimentos deve observar o dever de fundamentação analítica e adequada imposto
a todas as decisões judiciais, em conformidade com o
§ 1o, do Código
art. 489,
de Processo Civil. A ausência de dosimetria do prazo de prisão civil que
justifique a fixação em prazo superior ao mínimo legal incorre em ilegalidade,
como acontece na hipótese. Precedentes.
6. Na espécie, constata-se ainda excesso de prazo na demora do Juízo de origem
na apreciação da ação revisional de alimentos, ajuizada em maio de 2024. Com
efeito, o magistrado vem relegando a apreciação do pedido a segundo plano,
com sucessivos incidentes e remarcações de audiência de conciliação. Por
conseguinte, notadamente em razão da plausibilidade jurídica do pleito, a mora
no exame do mérito da revisional vem inviabilizando a análise da real condição
financeira do alimentante e, por conseguinte, do ajuste em sua obrigação
alimentar que, muito provavelmente, incorrerá na incidência da Súmula 621 do
STJ ("Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do
pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a
Precedentes do STF e do STJ.
repetibilidade").
7. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o inadimplemento não se
apresenta inescusável e voluntário, conforme previsto na Constituição Federal,
em seu
o, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil do devedor
art. 5
de alimentos.
8. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de
.
habeas corpus

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso ordinário para
conceder a ordem de
, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
habeas corpus
A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira,
Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53240368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 5f08d2a5-3214-4a26-afde-d19bca4eca36

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225380 - SE (2025/0395911-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: A B O
ADVOGADO
: ABRAAO DA CONCEICAO - SE008987
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS
PRESTAÇÕES
ANTERIORES
À
EXECUÇÃO
E
PRESTAÇÕES
VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. DÍVIDA ACUMULADA
EXTREMAMENTE
ELEVADA.
LAVRADOR.
DESEMPREGO.
INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO E ESCUSÁVEL (CF,
o,
ART. 5
LXVII). DOSIMETRIA DO PRAZO DE PRISÃO CIVIL. NECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
AUSÊNCIA.
ILEGALIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL
(CPC,
§ 2o). MORA DO MAGISTRADO NA APRECIAÇÃO DA
ART. 528,
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
RECURSO
PROVIDO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. A obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, não
se impondo maior valia a nenhuma dessas duas variáveis, mas não se deve
desconsiderar que a variável da necessidade é elástica e quase ilimitada,
enquanto a da possibilidade é rígida e limitada às posses e disponibilidade do
alimentante em relação ao seu trabalho e à ampliação de seus ganhos.
2. "A prisão civil para efeitos de pagamento de pensão alimentícia vencida tem
o condão de viabilizar o adimplemento. Mas, se o alimentante não tem posses
suficientes para cumprir com a obrigação, não seria o encarceramento capaz
" (STF, HC 106.709, Relator: GILMAR
de modificar-lhe a situação fática
MENDES, Segunda Turma, j. em 21-06-2011, DJe-177, PUBLIC 15-09-2011).
3. No caso, conforme informações prestadas, o cumprimento provisório foi
ajuizado em 2023, tendo sido determinada a intimação do devedor para pagar o
valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) em
No
14/08/2023.
entanto, o paciente só veio a ser intimado, por hora certa, em 2/5/2024,
momento em que o débito atualizado girava em torno de R$ 31.000,00 (trinta e
um mil reais). Apesar de desempregado há mais de dois anos e ter tido dois
outros filhos em outra relação, o paciente, portador de quadro depressivo grave,
vem arcando com o pagamento parcial do débito, dentro de suas atuais modestas
condições, de lavrador.
4. Assim, embora incontroversa a inadimplência, pelas provas constituídas nos
autos, é forçoso reconhecer a atual incapacidade financeira do paciente para o
pagamento do valor total dos alimentos, já que se encontra desempregado, não
estando em condições de quitar a dívida pretérita acumulada, demonstrando-se,
por conseguinte, a inexistência de inadimplemento voluntário e inescusável.
Parecer favorável do Parquet.
5. Ademais, a definição do tempo de constrição da prisão do devedor de
alimentos deve observar o dever de fundamentação analítica e adequada imposto
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

a todas as decisões judiciais, em conformidade com o
§ 1o, do Código
art. 489,
de Processo Civil. A ausência de dosimetria do prazo de prisão civil que
justifique a fixação em prazo superior ao mínimo legal incorre em ilegalidade,
como acontece na hipótese. Precedentes.
6. Na espécie, constata-se ainda excesso de prazo na demora do Juízo de origem
na apreciação da ação revisional de alimentos, ajuizada em maio de 2024. Com
efeito, o magistrado vem relegando a apreciação do pedido a segundo plano,
com sucessivos incidentes e remarcações de audiência de conciliação. Por
conseguinte, notadamente em razão da plausibilidade jurídica do pleito, a mora
no exame do mérito da revisional vem inviabilizando a análise da real condição
financeira do alimentante e, por conseguinte, do ajuste em sua obrigação
alimentar que, muito provavelmente, incorrerá na incidência da Súmula 621 do
STJ ("Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do
pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a
Precedentes do STF e do STJ.
repetibilidade").
7. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o inadimplemento não se
apresenta inescusável e voluntário, conforme previsto na Constituição Federal,
em seu
o, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil do devedor
art. 5
de alimentos.
8. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de
.
habeas corpus

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso ordinário em
interposto por A.B.O., solteiro,
1.
habeas corpus
há mais de dois anos, em face do acórdão da Primeira Câmara Cível do
lavrador, desempregado
TJSE, que denegou a ordem de
, assim ementado:
habeas corpus

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO
CIVIL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. DEVIDO
PROCESSO LEGAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE. EFEITO NÃO
SUSPENSIVO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
OBJETOS
PROCESSUAIS DISTINTOS. INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ. NATUREZA
COERCITIVA DA MEDIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.
1. A prisão civil por dívida alimentar encontra expressa previsão constitucional
(CF,
o, LXVII) e é regulamentada pelo Código de Processo Civil (art. 528,
art. 5
§ 3o), constituindo medida excepcional de natureza coercitiva destinada a
compelir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentar.
2. Não configura constrangimento ilegal a decretação de prisão civil quando
observado o devido processo legal, tendo o executado sido devidamente citado
para pagar o débito, provar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-
lo, não tendo atendido a qualquer dessas alternativas.
3. A existência de agravo de instrumento pendente de julgamento não possui o
condão de suspender automaticamente os efeitos da decisão recorrida,
especialmente em se tratando de prisão civil por dívida alimentar, cuja natureza
é de extrema urgência.
4. A tramitação de ação revisional de alimentos não interfere na validade da
execução em curso, uma vez que se trata de processos com objetos distintos: a
execução visa ao recebimento de valores já fixados e vencidos, enquanto a
revisional busca modificação do quantum para o futuro.
5. O histórico de inadimplência contumaz do executado, que somente adimple a
obrigação mediante cobranças judiciais, reforça a necessidade da medida
coercitiva para assegurar o direito fundamental à alimentação.
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

6. Os limites de cognição do habeas corpus restringem-se à verificação da
legalidade da coação, ou seja, se foi obedecido o devido processo legal, se a
decisão está devidamente fundamentada e se foi proferida por juízo competente.
7. Ordem denegada.
(fls. 11-14)

Irresignado, interpõe recurso ordinário, alegando que:
I) "O Recorrente responde à
no 202352101346, na qual foi
execução de alimentos
decretada prisão civil, já parcialmente cumprida em 2024 e renovada em 2025, sobre débito
atualizado em
, que abrange parcelas antigas, já prescritas e anteriores ao limite
R$ 31.045,70
legal (
". Ainda assim, "o juízo de piso manteve o rito da prisão, ignorando provas
Súmula 309/STJ)
cabais de desemprego e incapacidade financeira, transformando o instituto coercitivo em
";
instrumento de punição
II) "Em
, o Recorrente ajuizou a
13 de maio de 2024
ação revisional de alimentos no
, requerendo a redução do encargo fixado, apresentando
202452100939
CNIS, CTPS sem vínculo
. Desde então, o processo vem sendo
ativo, comprovantes de despesas e novos encargos familiares
retardado por sucessivos incidentes e remarcações de audiência, a última delas em 08 de outubro
de 2025, sem julgamento de mérito [...] Assim, mesmo após 18 meses de tramitação, a revisional
, gerando grave desequilíbrio entre a celeridade da execução e a
permanece sem decisão
";
morosidade da reavaliação judicial da obrigação alimentar
III) "Em
o Recorrente apresentou
de Impossibilidade de
17/04/2025,
Justificativa
Pagamento, com provas robustas:
(CNIS e CTPS sem vínculo
desemprego superior a dois anos
ativo);
;
boa-fé nos pagamentos parciais em favor da filha Maria Alícia novos encargos
;
alimentares de 17% do salário-mínimo em favor dos filhos Matteo e Anthony tratamento
, decorrente do desemprego prolongado e
psiquiátrico (CID F-32) por quadro depressivo grave
das ameaças constantes de prisão; e decisão colegiada no Agravo de Instrumento no
. Mesmo diante
202400761138, reconhecendo sua hipossuficiência e deferindo justiça gratuita
desse quadro, o juízo da execução indeferiu sumariamente a justificativa, alegando que “o
desemprego não exime o dever de pagar alimentos”, sem enfrentar as provas e a legislação que
";
amparam o pleito
IV) "paralelamente à execução civil de alimentos que originou o presente habeas
corpus, tramita perante a Comarca de Frei Paulo/SE o Inquérito Policial no 202568000545,
, fato que, na prática, decorre da mesma
instaurado para apurar suposto abandono material
condição de desemprego e impossibilidade financeira já amplamente comprovada nos autos da
ação revisional de alimentos [...] Esse conjunto de situações processuais demonstra a
,
sobreposição de demandas de igual natureza e motivação todas originadas de um único estado
. O paciente, embora tenha
de desemprego crônico e de ausência de renda há mais de dois anos
buscado compor-se judicialmente, foi submetido a um ciclo processual que, ao invés de buscar a
reparação social, agrava sua condição psíquica, emocional e financeira, impondo-lhe a constante
".
ameaça de restrição de liberdade
às fls. 302-307.
Liminar deferida
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

Na oportunidade, determinou-se a juntada de documentação (cópia da decisão que
apresentada pelo devedor e
indeferiu a justificativa
da decisão que conferiu a gratuidade de
, para melhor apreciação da controvérsia.
justiça ao executado)
Informações prestadas às fls. 355-357 e às fls. 1285-1289 (em
.
7/11/2025)
Instado a se manifestar,
, nos termos da
o
opinou
Parquet
pela concessão da ordem
seguinte ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. Civil. Família. Pensão Alimentícia.
Condenação por dívida. Fixação de prisão civil. Necessidade-Possibilidade.

Condição financeira desfavorável. Desemprego. Encarceramento indevido.
Parecer pela concessão da ordem.
(fls. 1291-1293)

É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido denegou a ordem, nos seguintes termos:
2.

O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado a proteger a
liberdade de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder (CF,
o, LXVIII).
art. 5
Para sua concessão, imprescindível a demonstração de constrangimento ilegal
ou ameaça iminente de sua ocorrência, não se prestando à análise de questões
que demandem dilação probatória.
A prisão civil por dívida alimentar encontra expressa previsão constitucional no
o, LXVII, da Carta Magna: "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do
art. 5
responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação
alimentícia e a do depositário infiel".
O Código de Processo Civil, em seu
regulamenta a matéria,
art. 528,
estabelecendo que o juiz mandará intimar o executado para, em três dias, pagar
o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de
prisão de um a três meses.
Compulsando os autos, verifico que foram rigorosamente observados os
procedimentos legais para a decretação da prisão civil. O executado foi
devidamente citado para, no prazo de três dias, pagar a quantia referente aos
alimentos em atraso, provar o pagamento ou justificar a impossibilidade de
fazê-lo.
Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente não
comprovou o pagamento integral do débito alimentar (no valor atualizado de
R$ 2.640,00) nem demonstrou a impossibilidade de fazê-lo, circunstância que
autoriza a decretação da prisão civil.
Ademais, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça, o paciente
apresenta histórico de inadimplência contumaz, tendo sido objeto de
execuções anteriores (processos no 202152101550 e 202352100032), o que
demonstra que somente adimple a obrigação alimentar mediante cobranças
judiciais.
In casu, estão ausentes os requisitos para concessão da Ordem. Senão vejamos:

Quanto ao fumus boni iuris: Não vislumbro plausibilidade jurídica nas
alegações do impetrante. A existência de agravo de instrumento pendente de
julgamento não possui o condão de suspender automaticamente os efeitos da
decisão recorrida, especialmente tratando-se de prisão civil por dívida
alimentar, cuja natureza é de extrema urgência em razão da finalidade
alimentar da verba.
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

Igualmente não restou configurado.
Quanto ao periculum in mora:
O mero
fato de existirem adiamentos no julgamento do agravo de instrumento não
caracteriza, por si só, situação de urgência que justifique a suspensão da
prisão civil, mormente quando se considera que tal medida visa assegurar
direito fundamental à alimentação.
No tocante à ação revisional de alimentos mencionada (no 202452100939),
sua existência não interfere na validade da execução em curso, uma vez que
se trata de processos com objetos diversos: enquanto a execução visa ao
recebimento de valores já fixados e vencidos, a ação revisional busca eventual
modificação do quantum alimentar para o futuro.
Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, "a alegação do impetrante
referente ao ajuizamento da ação revisional de alimentos não invalida o
andamento do cumprimento de sentença de alimentos e a adoção de medidas
coercitivas, a exemplo da decretação da prisão civil, pois se trata de processos
com objetos distintos".
É importante ressaltar que a prisão civil por alimentos possui natureza
coercitiva, não punitiva, objetivando compelir o devedor ao adimplemento da
obrigação alimentar. A suspensão prematura de tal medida poderia esvaziar
completamente sua eficácia, prejudicando o direito fundamental do
alimentando.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:
"HABEAS CORPUS. Execução de alimentos. Alimentos fixados em
acordo judicial homologado. Prisão civil decretada. Inadimplemento de
verbas alimentícias. (...) inexistência de ilegalidade ou de abuso de poder
no Decreto prisional. Denegação da ordem." (TJ-SE; HC 201800832845;
Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça)
Ressalte-se que os limites de cognição do habeas corpus restringem-se à
legalidade, verificando-se se foi obedecido o devido processo legal, se a decisão
está devidamente fundamentada e se foi prolatada por juízo competente.
No caso dos autos, todos esses requisitos foram devidamente atendidos, não
havendo que se falar em constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus, por não evidenciada a
ocorrência de constrangimento ilegal na decretação da prisão civil do paciente,
que se deu em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais.
(fls. 11-14)

Embora incontroversa a inadimplência, é forçoso reconhecer, pelas provas constituídas
nos autos, a atual incapacidade financeira do paciente para o pagamento do valor total dos
-
, já que se encontra
(conforme informações às fls. 17-18),
alimentos R$ 15 mil -
desempregado
demonstrando-se, por conseguinte, a

inexistência de inadimplemento voluntário e inescusável.
Aliás, o próprio TJSE, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 202400761138
(ação revisional de alimentos), deferiu a gratuidade de justiça em favor do paciente, diante da
:
constatação de sua incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - PLEITO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ANÁLISE DO ARTIGO 98 DO CPC
E ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEMONSTRAÇÃO
DA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO
PROCESSO – BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO – UNÂNIME. (fls. 313-315)

Ora, como bem ressaltado pela
, sob relatoria do Ministro
Segunda Turma do STF
Gilmar Mendes, "a prisão civil para efeitos de pagamento de pensão alimentícia vencida tem o
condão de viabilizar o adimplemento. Mas, se o alimentante não tem posses suficientes para
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

"
cumprir com a obrigação, não seria o encarceramento capaz de modificar-lhe a situação fática
(HC 106.709/RS).
O julgado foi assim ementado:

Habeas corpus. 1. Prisão civil. Devedor de alimentos. 2. Inadimplemento
involuntário e escusável. 3. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem
concedida.
(HC 106709, Relator(a):
, Segunda Turma, julgado em 21-
GILMAR MENDES
06-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC
15-09-2011)

Conforme informações prestadas (fls. 1285-1289), o cumprimento provisório foi
ajuizado em 2023, tendo sido determinada a intimação do devedor para pagar o valor de R$
2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais) em
No entanto,
14/08/2023.
o paciente fora
intimado, por hora certa, tão somente em
em que o débito atualizado já
02/05/2024,
girava em torno de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Apesar de desempregado há mais de
dois anos e ter tido dois outros filhos em outra relação (fls. 45-46), o paciente, que possui
quadro depressivo grave (fl. 24), dentro de suas atuais condições, vem efetuando o pagamento
parcial do débito (fls. 35-44; 47-52).
Destaque-se que, além de estar desempregado, o paciente exerce profissão formal
singela (
), atualmente sem nenhuma renda, e, por outro lado, o
lavrador
valor do débito
já que devido desde agosto de 2023, sem que o
acumulado tornou-se extremamente elevado,
devedor tenha conseguido efetivar o pagamento integral que lhe garantiria a almejada liberdade.
Em situações como a dos autos, o STJ tem se orientado no sentido de que o
. À guisa
encarceramento do devedor revela-se extremo e indevido, alheio aos objetivos da lei
de exemplo:
"HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA
RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E
PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. DESEMPREGO.
AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL (CPC,
§ 2o). ORDEM
ART. 528,
CONCEDIDA.
1. A obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, não
se impondo maior valia a nenhuma dessas duas variáveis, mas não se deve
desconsiderar que a variável da necessidade é elástica e quase ilimitada,
enquanto a da possibilidade é rígida e limitada às posses e disponibilidade do
alimentante para o trabalho e, portanto, para a ampliação de seus ganhos.
2. Na hipótese, a obrigação alimentar foi fixada, alternativamente, em 1,5 (um e
meio) salário mínimo mensal ou, no caso de vínculo empregatício, em 25%
(vinte e cinco por cento) do salário líquido do paciente.
3. Os autos comprovam que o paciente passou por longo período de
desemprego, razão pela qual não teve como cumprir a obrigação nos termos
em que avençada, realizando pagamentos apenas parciais, e que, atualmente,
não obstante empregado como auxiliar administrativo, recebe apenas o
equivalente a um salário mínimo mensal, não se encontrando em condições
de quitar a dívida pretérita, acumulada em R$ 17.411,99. Ademais, os
alimentos atuais vêm sendo regularmente pagos mediante desconto direto em
folha de pagamento, no percentual de 25% do salário do devedor.
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

4. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o inadimplemento não se
apresenta inescusável e voluntário, assim como previsto na Constituição
Federal, em seu
o, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil
art. 5
do devedor de alimentos.
5. Ordem concedida."
(HC 472.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
DJe
g.n.)
13/12/2018,
19/12/2018,

Somado a isso, constata-se
2.1.
que a decisão que decretou a prisão civil - "DECRETO
A PRISÃO CIVIL do executado, pelo
ou até o pagamento das parcelas
prazo de 03 (três) meses
" (fls.
vencidas, o qual deverá ser devidamente atualizado e corrigido pela secretaria deste Juízo
238/239) - carece de fundamentação suficiente e adequada em relação ao prazo de
encarceramento do devedor, incorrendo em ilegalidade.
Deveras, o magistrado tem o dever de justificar, no âmbito de sua
o
ratio decidendi,
porquê de estar fixando determinado prazo de restrição de liberdade do devedor de alimentos,
principalmente por estar diante de direito fundamental protegido pela Carta Magna, a liberdade do
ser humano.
Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO DO DEVEDOR.
DOSIMETRIA DO PRAZO DE PRISÃO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. ORDEM
CONCEDIDA PARA DEFINIR O PRAZO DE UM MÊS DE PRISÃO CIVIL
(MÍNIMO LEGAL).
1. A Constituição Federal,
°, LXVII, autoriza a prisão civil do responsável
art. 5
pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. O
Código de Processo Civil, por sua vez, em seu
§§ 3° e 4°, dispõe que o
art. 528,
devedor alimentar só poderá ser preso em razão de dívida abrangente de até
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das vencidas no curso
do processo, pelo prazo de um a três meses, em regime fechado de cumprimento.
2. Conforme pacífico entendimento do STF, "para que a liberdade dos cidadãos
seja legitimamente restringida, é necessário que o órgão judicial competente se
pronuncie de modo expresso, fundamentado e [...] deve indicar elementos
concretos aptos a justificar a constrição cautelar desse direito fundamental (CF,
o, XV - HC 84.662/BA, Rel. Min. EROS GRAU, Primeira Turma, unânime,
art. 5
DJ de 22-10-2004). No mesmo sentido: RHC 163.464/GO, Relator Min. RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, j. em
.
11/4/2023)
3. Prevalece o dever de fundamentação analítica e adequada de toda decisão
determinante de prisão civil do devedor de alimentos, seja quanto ao
preenchimento dos requisitos - requerimento do credor;
existência de débito alimentar que compreenda até 3 prestações anteriores ao
ajuizamento da execução; não pagamento do débito em 3 dias; ausência de
justificação ou de impossibilidade de fazê-lo (CPC,
-, seja quanto à
art. 528)
definição do tempo de constrição de liberdade entre o mínimo e o máximo (1 a
3 meses) estabelecidos pela legislação.
4. Trata-se de dever jurisdicional de cumprir a garantia constitucional de real
motivação da decisão restritiva de direitos fundamentais, mais precisamente a
dignidade da pessoa humana e o direito de liberdade, sob pena de violação à
ampla defesa, ensejando a aferição do dever de imparcialidade do magistrado.
5. Assim, no momento da definição do prazo da prisão civil, deve haver um
juízo de ponderação acerca dos efeitos éticos-sociais da reprimenda frente às
garantias constitucionais, por meio de mecanismo argumentativo justificador
quanto à proporcionalidade e à razoabilidade, conforme as circunstâncias
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

fáticas e a respectiva base empírica, restringindo-se a possibilidade de
exacerbação da reprimenda e inibindo-se soluções judiciais arbitrárias e
opressivas.
6. Por conseguinte, deve o magistrado fixar de forma individualizada,
proporcional e razoável, como toda medida de índole coercitiva, o tempo de
restrição da liberdade, estabelecendo critérios objetivos de ponderação,
enquanto não houver tal estipulação pelo legislador, evitando-se, assim, a
escolha de prazo de restrição da liberdade ao mero talante do julgador.
7. Na hipótese, constata-se ter a decisão acerca da prisão civil do devedor se
limitado a indicar o prazo máximo de três meses de confinamento, sem
justificativa suficiente e adequada. Diante da ausência de fundamentação na
fixação do prazo da prisão civil decretada, constata-se ilegalidade e concede-se
a ordem de habeas corpus para reduzir o prazo da prisão para o mínimo legal
de um mês.
8. Recurso de habeas corpus provido. Ordem concedida.
(RHC n. 188.811/GO, relator Ministro
, Quarta Turma,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
2/4/2024.
________________
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. PRISÃO DO DEVEDOR. DOSIMETRIA DO PRAZO DE
PRISÃO
CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA.
ILEGALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DEFINIR O PRAZO DE UM MÊS DE
PRISÃO CIVIL (MÍNIMO LEGAL).
1. A definição do tempo de constrição da prisão do devedor de alimentos deve
observar o dever de fundamentação analítica e adequada imposto a todas as
decisões judiciais, em conformidade com o
§ 1o, do Código de
art. 489,
Processo Civil.
2. Em razão da ausência de fundamentação suficiente e adequada, a fixação
do prazo máximo da prisão civil, no caso, mostra-se ilegal.
3. Recurso ordinário parcialmente provido, de forma a conceder parcialmente a
ordem, para reduzir o prazo da prisão para o mínimo legal de um mês (30 dias).
(RHC n. 194.936/GO, relatora Ministra
, Quarta
MARIA ISABEL GALLOTTI
Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
21/5/2024.

Por fim, é importante pontuar que se constata, na espécie,
2.2.
um excesso de prazo do
Juízo de origem na apreciação da ação revisional de alimentos ajuizada em maio de 2024.
Com efeito, o magistrado vem relegando a sua apreciação pela ocorrência de sucessivos
incidentes e remarcações de audiência de conciliação. Por conseguinte, notadamente em
razão da plausibilidade jurídica de seu pleito, a mora no exame de seu mérito vem
inviabilizando a análise de sua real condição financeira e, por conseguinte, do ajuste em sua
obrigação alimentar que, muito provavelmente, incorrerá na incidência da Súmula 621 do
STJ ("Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento
Precedentes do STF e
retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade").
do STJ.
Saliente-se que o próprio STF vem concedendo
em situações em que
habeas corpus
há modificação do
devido em ação revisional e o credor continua cobrando o saldo
quantum
devedor pelo rito da prisão, in verbis:

PRISÃO CIVIL – EXCEPCIONALIDADE – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA X
SALDO DEVEDOR. A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao
inadimplemento inescusável de prestação, não alcançando situação jurídica a
revelar cobrança de saldo devedor.
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

(HC 121426, Relator(a):
, Primeira Turma, julgado em 14-
MARCO AURÉLIO
03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC
29-03-2017)

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BENEFICIÁRIOS.
FILHOS MAIORES, CAPAZES E INSERIDOS NO MERCADO DE
TRABALHO. EXONERAÇÃO DETERMINADA EM AÇÃO REVISIONAL.
PRISÃO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PARCELAS PRETÉRITAS. EXECUÇÃO.
RITO DO
§ 1o, DO
ORDEM CONCEDIDA.
ART. 528,
CPC/2015.
1. Na hipótese em que o paciente ajuizou ação de exoneração dos alimentos,
causa dotada de plausibilidade jurídica, tendo em vista que os dois
beneficiários dos alimentos que permanecem na lide, filhos do paciente, têm
idade entre 27 e 32 anos, estão inseridos no mercado de trabalho e um deles é
casado.
2. O provável êxito do pedido nela deduzido ensejará a aplicação do
entendimento da Segunda Seção consolidado na Súmula 621 ("Os efeitos da
sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento
retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade").
3. A execução de obrigação alimentar pelo rito da constrição pessoal tem como
pressuposto a atualidade da dívida, a urgência e a necessidade do recebimento
da prestação alimentícia. Precedentes.
4. Ordem concedida.
(HC n. 870.756/AL, relatora Ministra
, Quarta
MARIA ISABEL GALLOTTI
Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
2/5/2024.
____________
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA
RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E
PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. DESEMPREGO.
AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL (CPC,
§ 2o). ORDEM
ART. 528,
CONCEDIDA.
1. A obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, não
se impondo maior valia a nenhuma dessas duas variáveis, mas não se deve
desconsiderar que a variável da necessidade é elástica e quase ilimitada,
enquanto a da possibilidade é rígida e limitada às posses e disponibilidade do
alimentante para o trabalho e, portanto, para a ampliação de seus ganhos.
2. Na hipótese, a obrigação alimentar foi fixada, alternativamente, em 1,5 (um
e meio) salário mínimo mensal ou, no caso de vínculo empregatício, em 25%
(vinte e cinco por cento) do salário líquido do paciente.
3. Os autos comprovam que o paciente passou por longo período de
desemprego, razão pela qual não teve como cumprir a obrigação nos termos
em que avençada, realizando pagamentos apenas parciais, e que, atualmente,
não obstante empregado como auxiliar administrativo, recebe apenas o
equivalente a um salário mínimo mensal, não se encontrando em condições
de quitar a dívida pretérita, acumulada em R$ 17.411,99. Ademais, os
alimentos atuais vêm sendo regularmente pagos mediante desconto direto em
folha de pagamento, no percentual de 25% do salário do devedor.
4. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o inadimplemento não se
apresenta inescusável e voluntário, assim como previsto na Constituição
Federal, em seu
o, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil
art. 5
do devedor de alimentos.
5. Ordem concedida.
(HC n. 472.730/SP, relator Ministro
, Quarta Turma, julgado
RAUL ARAÚJO
em
DJe de
)
13/12/2018,
19/12/2018.

Nesse contexto, seguindo o entendimento do Ministério Público Federal (parecer de
3.
fls. 1291-1293), diante de uma real impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentícia
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

nos termos em que fixada, bem como da constatação de violação das regras processuais
quanto à dosimetria do prazo de prisão civil e da demora na análise da pretensão liminar na
, expõe-se quadro em que, como dito, o inadimplemento não se
ação revisional de alimentos
apresenta inescusável e voluntário, tal como prevê a Constituição Federal, em seu
o, LXVII,
art. 5
para admitir, excepcionalmente, a prisão civil do devedor de alimentos.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de
4.
revogando o decreto de prisão civil expedido contra o paciente.
habeas corpus,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53240371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 18:59:31
Código de Controle do Documento: b9da09f6-2c87-4418-8719-2fddba179a5e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2025/0395911-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 225.380 / SE
Números Origem: 00145531120258250000 145531120258250000 202352101346 202452100939
202500729796 202500745837
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A B O
ADVOGADO
: ABRAAO DA CONCEICAO - SE008987
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Família - Alimentos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário para
conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira,
Marco Buzzi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C5426054490383110565<0@
2025/0395911-2 - RHC 225380
Documento eletrônico VDA53197431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 17:40:17
Código de Controle do Documento: FBBF61C7-406A-431E-BD9C-5C664FBD522F